Tribunal: TJBA
Processo: 0003821-28.2012.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0003821-28.2012.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDERSON JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA

ACORDÃO

Direito Processual Penal. Nomeação de defensor dativo. Inexistência de nulidade. Arbitramento judicial de honorários. Utilização de tabela de outro Estado como parâmetro. Redução do valor fixado. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA, contra decisão que fixou honorários advocatícios em favor de defensor dativo. A nomeação ocorreu em comarca sem prestação de serviço pela Defensoria Pública. O Apelante questionou o valor arbitrado. O juízo de origem fundamentou a decisão com base nos arts. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94, e 5º, §§ 1º e 3º, da Lei n.º 1.060/50.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a nomeação de defensor dativo em local sem Defensoria Pública e subseção da OAB foi regular;

(ii) saber se o valor arbitrado a título de honorários deve ser mantido ou reduzido, ante a inexistência de tabela estadual específica e à luz da jurisprudência do STJ (Tema 984).

III. Razões de decidir
3. A nomeação do defensor dativo foi regular, conforme o art. 5º, §§ 1º a 3º, da Lei n.º 1.060/50, diante da inexistência de Defensoria Pública e subseção da OAB na localidade.

4
. O art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94 assegura ao defensor dativo o direito à percepção de honorários, fixados judicialmente e pagos pelo Estado.

5
. A jurisprudência do STJ (Tema 984) admite a adoção de tabelas de outros Estados como parâmetro de fixação, embora sem obrigatoriedade.

6
. Considerando a baixa complexidade da causa, a ausência de audiência e o reconhecimento da prescrição, impõe-se a redução do valor arbitrado para R$ 1.621,70, conforme tabela adotada pelo Estado de Minas Gerais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
1. É regular a nomeação de defensor dativo quando inexistente Defensoria Pública e subseção da OAB na localidade.

2. O juiz pode fixar os honorários do defensor dativo com base em tabela de outro Estado.
3. O arbitramento deve considerar a complexidade do caso e os atos processuais efetivamente praticados.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 8.906/94, art. 22, § 1º; Lei n.º 1.060/50, art. 5º, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n.º 984.

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0003821-28.2012.8.05.0082
, da Comarca de
Gandu
, sendo
Apelante ESTADO DA BAHIA
e
Apelado FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento parcial à presente Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator